Tribunal: TJSP
Processo: 1001574-70.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. MÉDICA E PLANTONISTA. AUXÍLIO-DOENÇA. Pretensão da impetrante de anulação do ato administrativo que reduziu o valor pago a título de auxílio-doença. Impossibilidade. Preliminares de ilegitimidade de parte do Instituto de Previdência e de negativa de prestação jurisdicional afastadas. Mérito - Mandado de segurança que pressupõe prova

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. MÉDICA E PLANTONISTA. AUXÍLIO-DOENÇA. Pretensão da impetrante de anulação do ato administrativo que reduziu o valor pago a título de auxílio-doença. Impossibilidade. Preliminares de ilegitimidade de parte do Instituto de Previdência e de negativa de prestação jurisdicional afastadas. Mérito - Mandado de segurança que pressupõe prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso em tela. Necessidade de dilação probatória para que se possa verificar a existência ou não de processo administrativo que determinou a redução do auxílio-doença da autora, bem como comprovantes de pagamento e demais provas capazes de comprovar o direito da servidora. Inadequação da via eleita. Direito líquido e certo é aquele comprovado de plano e que se apresenta com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Segurança denegada. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001574-70.2019.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante LETICIA
TELLES RODRIGUES, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
VALINHOS - VALIPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001574-70.2019.8.26.0650 -Voto no
2
Voto no 18208
Apelação Cível no 1001574-70.2019.8.26.0650
Comarca: Valinhos
Apelante(s): Leticia Telles Rodrigues
Apelado(a)(s): Prefeitura Municipal de Valinhos e Instituto de Previdência Social
dos Servidores Municipais de Valinhos - VALIPREV
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Gustavo Dall'Olio
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO
CÍVEL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDORA MUNICIPAL. MÉDICA E PLANTONISTA.
AUXÍLIO-DOENÇA. Pretensão da impetrante de anulação do
ato administrativo que reduziu o valor pago a título de auxílio-
doença. Impossibilidade. Preliminares de ilegitimidade de
parte do Instituto de Previdência e de negativa de prestação
jurisdicional afastadas. Mérito - Mandado de segurança que
pressupõe prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso
em tela. Necessidade de dilação probatória para que se possa
verificar a existência ou não de processo administrativo que
determinou a redução do auxílio-doença da autora, bem como
comprovantes de pagamento e demais provas capazes de
comprovar o direito da servidora. Inadequação da via eleita.
Direito líquido e certo é aquele comprovado de plano e que se
apresenta com todos os requisitos para seu reconhecimento e
exercício no momento da impetração. Segurança denegada.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos do
mandado de segurança impetrado por Leticia Telles Rodrigues contra ato do
Diretor do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos
- VALIPREV. Na sentença de fls. 414/416, foi denegada a ordem objetivando a
nulidade do ato administrativo que reduziu o auxílio-doença da servidora
municipal. Custas na forma da lei, sem condenação em honorários advocatícios,
porque não cabíveis na espécie (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001574-70.2019.8.26.0650 -Voto no
3
Inconformada, a apelante postulou a reforma da r. sentença,
aos seguintes argumentos: a) nulidade da sentença, por negativa de prestação
jurisdicional, ante a inexistência de processo administrativo antecedente para
revisar os atos juridicamente perfeitos; b) no mérito, necessidade de contraditório
e da ampla defesa; c) impossibilidade de redução da base de cálculo do auxílio-
doença; d) nulidade do ato administrativo por vício de motivação (fls. 429/447).
O recurso foi respondido a fls. 457/459 e 461/466.
É o relatório.
Não comporta acolhimento a preliminar de ilegitimidade de
parte suscitada pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de
Valinhos VALIPREV.
Isso porque, conforme se denota dos recibos juntados, é o
referido Instituto quem efetua os pagamentos à impetrante, sendo, portanto, parte
legítima para figurar no polo passivo do presente writ, em razão de sua
pertinência subjetiva com o objeto da demanda.
Afasta-se, ainda, a preliminar de negativa de prestação
jurisdicional, alegada pela apelante.
De fato, o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal
determina que: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito”. Contudo, o julgamento contrário aos interesses da impetrante
não basta para configurar a negativa de prestação jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001574-70.2019.8.26.0650 -Voto no
4
No mais, o d. magistrado a quo bem apreciou a demanda
posta em Juízo, formando seu convencimento, que culminou com a denegação da
ordem do mandado de segurança.
Afastadas as preliminares, no mérito, melhor sorte não
assiste à apelante.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que,
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física e jurídica sofrer
violação, ou houver justo receio de sofrê-la, por parte da autoridade, seja de que
categoria for e sejam quais forem às funções que exerça (art. 1o da Lei Federal no
12.016/2009).
Na lição de Hely Lopes Meirelles, “Direito líquido e certo
é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e
apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito
invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em
norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não tiver sido
delimitada, se seu exercício depender de situações ou fatos ainda
indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por
outros meios judiciais” (Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ações
Constitucionais. 35a edição. São Paulo: Ed. Malheiros, 2013, p. 37).
No caso em exame, não houve comprovação de plano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001574-70.2019.8.26.0650 -Voto no
5
como se exige no mandado de segurança, do direito líquido e certo que a
impetrante alega possuir.
Narra a impetrante, funcionária pública municipal
exercendo o cargo de médica ginecologista e de médica plantonista, que, em
2017, em razão de fortes dores e com diminuição de força do braço direito, foi
submetida a artroscopia para colocação de âncoras de sustentação de músculos e
fixação do tendão bíceps.
Diante do quadro mencionado, a autora foi afastada do
trabalho e, segundo alegou, passou a fazer jus ao recebimento de auxílio-doença,
que se iniciou em novembro de 2017, tendo por base o rendimento do último mês
(fls. 25/52).
Em 30 de janeiro de 2019, recebeu um comunicado por
telefone, informando que seu benefício sofreria uma redução, pois a VALIPREV
o calculara de forma errônea.
Por tal motivo, solicitou ao Município de Valinhos cópia
do processo administrativo que indicasse o motivo da redução do valor do auxílio-
doença (fls. 76). Porém, de acordo com os documentos juntados aos autos, não é
possível saber se foi ou não instaurado o processo administrativo (fls. 76/83).
Note-se, ainda, que o pedido da impetrante é de anulação
do ato administrativo que reduziu o valor do auxílio-doença, bem como o
recebimento dos valores pagos erroneamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001574-70.2019.8.26.0650 -Voto no
6
Na sentença, a ordem foi denegada, considerando que a
impetrante não individualizou o erro de cálculo praticado pelo impetrado.
Pois bem.
Não existem nos autos elementos probatórios suficientes
para comprovar as alegações da impetrante, uma vez que somente foram
juntados documentos indicando que ela fazia jus ao recebimento de auxílio-
doença, porém não há nem sequer prova da efetiva redução, impossível de ser
aferida com base apenas nos recibos de pagamento juntados, que nada apontam
neste sentido (fls. 84/89).
Não se coloca em dúvida a narrativa da apelante de que
recebeu a ligação e que de fato houve a redução de seu auxílio-doença, porém,
para impetração de mandado de segurança, é necessário que todas as provas
sejam carreadas aos autos no momento de sua impetração, para que seja possível
analisar a existência ou não do direito líquido e certo.
Na hipótese em apreço, a leitura da peça exordial da
demanda não induz à imediata convicção da possibilidade do direito alegado, o
que afasta o pedido de salvaguarda do direito líquido e certo necessário ao
prosseguimento da presente ação mandamental.
Portanto, o objeto da pretensão da apelante demanda
dilação probatória para a sua constatação, incompatível com o rito célere do
mandado de segurança, que, como sabido, destina-se a proteger e assegurar o
denominado direito líquido e certo e, para tanto, encontra-se recepcionado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001574-70.2019.8.26.0650 -Voto no
7
artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal.
De
fato,
os
argumentos
apresentados
na
inicial
mandamental e no recurso interposto não têm o condão de elidir a necessidade de
dilação probatória, nem tampouco foram capazes de demonstrar a possibilidade
de existência de direito líquido e certo.
O direito invocado pela impetrante não ressuma evidente,
mas apresenta-se duvidoso e obscuro, e, neste contexto, é forçoso concluir que os
elementos de convicção que instruíram a petição inicial definitivamente não
atendem aos requisitos da comprovação de plano e da prova pré-constituída.
Ademais, pondere-se que o rito procedimental do mandado
de segurança não autoriza o reexame de matéria de fato, que deve ser
demonstrada de forma inequívoca.
Não custa lembrar que o rito especial do mandamus não se
sujeita às regras ordinárias do processo comum, pois regido por lei especial, a
exigir prova prévia no momento da impetração.
Segundo
ensina
MANTOVANNI
COLARES
CAVALCANTE, quando do enfrentamento da questão:
“Ora, como essa incontestabilidade dos fatos é o primeiro
requisito para caracterização do direito líquido e certo, no instante em que se
admite que a juntada de documento pelo impetrado ou por litisconsorte passivo
vá influenciar a convicção do julgador o que ensejaria a necessidade de a parte
impetrante se manifestar sobre a realidade documental então o que ocorreu na
verdade foi a ausência de demonstração incontroversa dos fatos. Vale dizer, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001574-70.2019.8.26.0650 -Voto no
8
incontrovérsia dos fatos jamais sofrerá alteração com a juntada de documentos
efetuada pela autoridade ou mesmo por litisconsórcio passivo, razão pela qual
não se deve proceder a essa subversão procedimental, equiparando o mandado
de segurança a um feito comum; porque então no momento em que a parte
impetrante fosse intimada para se manifestar sobre a nova documentação
existente nos autos, também poderia acostar novos documentos, gerando a
indevida e não autorizada dilação probatória nesse tipo de ação.” (Mandado de
Segurança. São Paulo: Dialética, 2002, p.194).
Nesse sentido, o entendimento deste Eg. Tribunal de
Justiça.
MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO Candidato
aprovado fora do número de vagas na lista especial para pessoas com
deficiência Pretensão à imediata convocação e posse, ao fundamento de que
foi preterido no certame. Afastada a litispendência reconhecida na r. sentença.
Mérito - Não comprovação do direito líquido e certo sustentado pelo impetrante
- Mandado de segurança que pressupõe prova pré-constituída, o que não ocorre
no caso em tela Necessidade de dilação probatória Inadequação da via
eleita. Denegação da segurança, nos termos do art. 6o., parágrafo 5o., da Lei
12.016/2009.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
1000128-
92.2018.8.26.0609; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Público; Foro de Taboão da Serra - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2018; Data de Registro: 30/11/2018).
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA
QUE DENEGOU A SEGURANÇA. CARÊNCIA DA AÇÃO. INADEQUAÇÃO.
Controvérsia quanto à possibilidade de investigação de amostra de combustível
colhida em razão de programa de fiscalização. Alegação de vício na forma de
armazenamento do produto e de violação do lacre de segurança. Necessidade de
prova quanto ao efetivo prejuízo para a análise do produto. Somente a prova
técnica permitirá constatar se efetivamente houve o rompimento do lacre, se
disto decorreu a abertura do recipiente e se essa abertura compromete a
amostra. A proposição de que o rompimento do lacre compromete a
confiabilidade da amostra não induz, por si só, a conclusão de que o resultado
da análise seria viciado. Necessidade de demonstração em concreto de que o
fato repercutiu no resultado. Demonstração do prejuízo alegado depende da
abertura da fase de instrução, o que não é possível em sede de mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001574-70.2019.8.26.0650 -Voto no
9
segurança. Não admissibilidade da ação mandamental. Carência da ação.
Inadequação da via eleita. Indispensável prova pré-constituída para
admissibilidade da ação mandamental, que não se apresenta como palco
apropriado para a comprovação dos fatos controvertidos que exigem a abertura
da fase de instrução probatória. A denegação da segurança decorre da
inadequação da via eleita. Modificação dos fundamentos do julgamento.
RECURSO
NÃO
PROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.
(TJSP;
Apelação
1006384-70.2018.8.26.0053; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão
Julgador:
8a
Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
19/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, mantida
a sentença.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator